Tribunal: TJMT
Processo: 1010460-47.2017.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010460-47.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO JALLAGEAS ALCANTARA - CPF: 023.523.868-61 (APELADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO EM RAZÃO DA LIQUIDAÇÃO ZERO – LEI ESTADUAL Nº 6.528/1994 – RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS – AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Constatada a inexistência de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, em razão da recomposição realizada por leis estaduais posteriores, e transcorrido o prazo prescricional quinquenal a partir da reestruturação da carreira, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a 'liquidação zero.” (N.U 1019386-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
ANTONIO EDUARDO JALLAGEAS ALCANTARA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Juiz FRANCISCO ROGÉRIO BARROS
, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1010460-47.2017.8.11.0003, que declarou o valor zero como obrigação do executado.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante que está demonstrada a defasagem salarial, e, portanto, equivocada a extinção do cumprimento de sentença por liquidação zero, violando o título executivo judicial transitado em julgado.

Aduz que o perito ignorou a ficha financeira do servidor/apelante, ao passo que desconsiderou da base de cálculo salarial a totalidade dos proventos recebidos por ela, se utilizando somente de seus vencimentos base, obtendo a média aritmética errada, prejudicando o resultado da Perícia Judicial.

Afirma que os vencimentos dos servidores públicos estaduais não foram convertidos na data do efetivo pagamento, ou seja, a Administração convertia os vencimentos dos servidores em URV, entre os dias 10 (dez) a 20 (vinte) de cada mês e esse montante era pago efetivamente ao servidor entre os dias 10 (dez) e 15 (quinze) do mês seguinte, o que implica reconhecer a ocorrência de perda salarial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença.

Contrarrazões em id. 183281042.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
ANTONIO EDUARDO JALLAGEAS ALCANTARA
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT,
M.M. Juiz FRANCISCO ROGÉRIO BARROS
, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1010460-47.2017.8.11.0003, que declarou o valor zero como obrigação do executado.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

No caso dos autos, trata-se de ação que busca o diferencial da URV e que o processo fora julgado procedente reconhecendo a incorporação à remuneração da parte autora, a ser apurado em liquidação de sentença.

O juízo
a quo
julgou extinta a liquidação de sentença diante da “liquidação zero”,
in verbis
:

“(...)

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos
servidores públicos civis e militares
, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os
arts. 37, XII,
e
39, § 1º, da Constituição
, observado o seguinte:

I -
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994
, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do
último dia desses meses
, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei,
independentemente da data do pagamento
;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a
Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994
, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º -
Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais
, em obediência ao disposto nos
arts. 37, inciso XV,
e
95, inciso III, da Constituição
.

Como se vê, a fórmula de cálculo prevista na legislação consiste na
divisão do valor nominal do vencimento dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94
pelo montante em Cruzeiros Reais do equivalente em URV
DO ÚLTIMO DIA DE CADA UM DESSES MESES
,
independente da data de pagamento
. Observa-se que os valores dos meses seguintes não poderão ser inferiores ao efetivamente pago em
FEV/94.

Partindo dessa premissa, verifica-se que a metodologia utilizada pelo perito, em dado momento, foge do que determina a legislação, conforme explanado abaixo:

ANÁLISE AO CÁLCULO DO PERITO.

De início, anoto que o perito utilizou como parâmetro para o cálculo as fichas financeiras do próprio autor, relativas ao período de 11/1993 a 06/1994.

Para se chegar ao percentual final da defasagem o perito contador elaborou dois cálculos que apontam a ocorrência de redução salarial em duas ocasiões, sendo a primeira por erro na conversão da moeda e a segunda, por considerar a URV da data do efetivo pagamento:

1ª cálculo
:
dividiu o valor do salário dos meses de nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94 pelo URV do dia do fechamento da folha, chegando a média aritmética de
258,95
(artigo 22, I).

(.
..)

O perito utilizou o menor salário recebido pelo servidor em
junho/1994 (262,90)
;
inferior ao salário de
fevereiro/94
(
297,23)
,
o que representa uma perda salarial correspondente a
-11,55%,
o que contraria o §2º, do artigo 22.

Em que pese o salário de
junho/94
tenha sido inferior ao de fevereiro no percentual de -
11,55%, o perito não considerou os meses seguintes, em especial, o mês de setembro/1994, quando o requerido afirma de recomposto as perdas advindas da URV, originando na edição da Lei Estadual 6.528 de 15/09/1994.

A ficha financeira do servidor revela que essa perda foi recomposta a partir de
setembro/94
quando foi pago
o salário de 336,70
(id. 102430791)
, o que corresponde a um aumento de
13,27% em relação ao salário de fevereiro/94 (297,23
),

de modo que supriu e muito a defasagem do mês de junho, havendo, na verdade, um ganho.

Eventual dúvida que existia sobre esse ponto foi sanada pela edição da
Súmula 10
, referente à matéria da Fazenda Pública, da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, no dia 11 de setembro de 2019,
in verbis
:

SÚMULA 10
: “
Os servidores públicos do Poder Executivo estadual
não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV)
, ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994
”
(grifei)
.

No pedido de proposição da edição da referida súmula consta a seguinte exposição de motivos:

“Exposição de motivos: Ficou demonstrado que no ano de 1994, o Governador do Estado de Mato Grosso, enviou ofício e mensagem para edição da lei, com o objetivo específico de recompor as perdas advindas da URV, originando na edição da Lei Estadual 6.528 de 15/09/1994.

Porém, por falha e atecnia do Poder Legislativo, no momento da aprovação da Lei, não se colocou no cabeçalho da mesma que a sua finalidade era a recomposição da URV, não imaginando o problema futuro gerado por tal falha”
.

Além dessa recomposição salarial ocorrida a partir de setembro/94, ainda houve a reposição salarial recebida pelo autor, nos meses de
abril, maio e junho de 1994
, por meio da rubrica
DIF CONV. MP-482 URV,
conforme se verifica da ficha financeira relativa a diferença prevista no
inciso II do artigo 25

da Lei nº
8.880
/94 (id. 1024308791).

INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 25 DA LEI 8.880/1994 PARA APURAÇÃO DE DEFASAGEM NA CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS.

No 2º cálculo, o perito entendeu que haveria uma diferença a ser calculada em relação à conversão da URV, em virtude de que a data do efetivo pagamento dos servidores se dava até o dia 10 do mês seguinte.

Assim, considerando o valor da URV dos meses de
nov/93, dez/93, jan/94 e fev/94
, calculou a diferença relativa ao período do dia
30
(fechamento da folha) ao dia
10
do mês seguinte, chegando a uma suposta desvalorização salarial de
11,98%
.

Ao adotar como sistemática o lapso temporal entre a ordem de pagamento e o efetivo pagamento (10 dias), utilizou como fundamento o
artigo 25, da Lei 8.880/1994
,

que versa sobre a forma de pagamento dos vencimentos.

Ocorre que essa interpretação está equivocada, pois
somente

os servidores cujos vencimentos eram pagos
ATÉ o último dia do mês
têm direito à conversão dos vencimentos adotando-se a URV da data do efetivo pagamento
, como é o caso dos servidores do judiciário e legislativo do Estado de Mato Grosso que notadamente recebiam seus
vencimentos no dia 20
de cada mês,
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
.

Isso porque, como a conversão do salário em URV utiliza com parâmetro o
último dia do mês
(artigo 22, I), os que recebiam no dia 20, por exemplo, evidentemente sofreram uma defasagem maior entre o dia 20 a 30. Daí o porquê de ser utilizada a data do pagamento para revisar a conversão dos vencimentos em URV, situação que não pode ser igualada a quem recebeu o salário no mês subsequente ao mês da competência, como na hipótese dos autos.

(..)

Assim
, não há que se falar em aplicar
, no caso em tela,
o inciso I do artigo 25 da Lei nº 8.880/94
, como assinalado no laudo técnico (id. 91145621).

Oportuno mencionar trecho do acórdão proferido nos autos de
apelação nº 0000078-17.2014.8.11.0000,
no qual o
Relator Des. Márcio Vidal
afasta a aplicação do referido artigo 25. Vejamos:

“
Nesse sentido, verifica-se que a forma de conversão dos vencimentos do servidor público, em URV, está prevista no art. 22 da Lei Federal n. 8.880/94.

Veja-se que, o art. 25 da mesma lei, utilizado como supedâneo pela parte autora, versa sobre a forma de pagamento dos vencimentos,
matéria diversa da discutida no presente feito
, de modo que o seu conteúdo não tem aplicação no presente caso
”.

Logo, a diferença calculada pelo contador relativa ao período de 30 ao dia 10, no percentual de
11,98%
é
INEXISTENTE
.

Como se vê, inexiste defasagem na remuneração da parte autora.

Assim, tendo sido constatado a ausência de diferenças salariais na fase de liquidação de sentença, não resta alternativa, senão reconhecer o que se denomina
“liquidação zero”,
devendo o feito ser extinto e arquivado.

(...)”

A controvérsia recursal reside na verificação da ocorrência ou não da recomposição salarial pela reestruturação da carreira da parte apelante, pretendendo o afastamento da liquidação zero por alegar que é nítida a existência de defasagem salarial.

No caso dos autos, verifica-se que a parte apelante é servidor público estadual, vinculado a Secretaria de Estado de Educação, categoria Professor Educação Básica desde 20/02/1989.

Em 26 de setembro de 2013, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 561.836-RN, com repercussão geral, fixou a seguinte tese:

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei nº 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.

Assim, constata-se que o Superior Tribunal Federal entendeu que “o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”.

No caso dos autos, as perdas salariais dos servidores, decorrentes da conversão para a URV, foram recompostas por meio da Lei Estadual nº 6.528/94, a qual efetivou uma reposição superior a 11,98%, a partir de setembro de 1994, conforme se vê da documentação acostada aos autos.

Cabe ressaltar que a referida lei, cujo texto de ementa afirma que "
realinha as tabelas vencimentais dos servidores públicos civis e militares do Poder Executivo e dá outras exceções
", promoveu o realinhamento dos vencimentos de todos os servidores do Executivo. Esse ajuste visava recompor as possíveis defasagens geradas pela URV.

Assim, embora a apelante alegue que não houve correção das perdas inflacionárias resultantes da conversão da URV para o Real, o que está comprovado nos autos é que a Lei Estadual nº 6.528/1994, em conformidade com os requisitos da Lei Federal nº 8.880/1994, promoveu a recomposição salarial devida para os servidores do Executivo, eliminando a necessidade de quaisquer valores residuais.

Importa registra que Turma Recursal Única, ao analisar a matéria, editou a Súmula 10, firmando o entendimento de que
“Os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito a pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real par Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição realizada pela Lei 6.258, de 15/09/1994”.

No mesmo sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. URV. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. LIQUIDAÇÃO ZERO. LEIS ESTADUAIS DE RECOMPOSIÇÃO. PRESCRIÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que declarou a extinção do processo com fundamento em "liquidação zero", negando o pleito do apelante de reconhecimento de defasagem salarial decorrente da conversão incorreta dos seus vencimentos pela Unidade Real de Valor (URV).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve erro na conversão dos proventos do apelante durante o processo de estabilização econômica; e (ii) se as Leis Estaduais nº 6.528/1994 e 6.583/1994 recompuseram efetivamente as eventuais perdas decorrentes da URV.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação da carreira.

4. As Leis Estaduais nº 6.528/1994 e 6.583/1994 promoveram a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em montante superior a 11,98%, conforme documentação apresentada pelo Estado.

5. A jurisprudência consolidada, inclusive a Súmula 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, reconhece a validade da recomposição salarial realizada por leis estaduais após a conversão da URV.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "Constatada a inexistência de diferenças salariais decorrentes da conversão da URV, em razão da recomposição realizada por leis estaduais posteriores, e transcorrido o prazo prescricional quinquenal a partir da reestruturação da carreira, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a 'liquidação zero'."

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.880/94, art. 22; Leis Estaduais de Mato Grosso nº 6.528/1994 e 6.583/1994.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2409154; STF, RE 561.836/RN (Tema 5); Súmula 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso; TJ-MT, Apelação 0030837620168110003; TJ-MT, Apelação 0014452-72.2013.8.11.0003; TJ-MT, Apelação 0008468-39.2015.8.11.0003.

(N.U 1019386-34.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

Por derradeiro, cabe registrar que não há que se falar em violação à coisa julgada. No presente caso, não se está alterando ou desrespeitando o que foi proferido em sentença. O título executivo judicial detinha o direito do apelante às diferenças salariais, porém, esse direito possui um termo final, que coincide com a reestruturação de suas carreiras. Dessa forma, a execução da sentença deve respeitar esses limites, sem que isso configure qualquer afronta à coisa julgada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024